Tribunal: TJMT
Processo: 0005400-64.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005400-64.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), União Federal (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO NA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A JUSTIÇA COMUM – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Diante de possível erro no sistema de distribuição do Poder Judiciário, ao proceder a redistribuição dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, o mesmo processo recebeu três números distintos, o que foi desde logo constatado pelo Magistrado de Primeiro Grau quando do recebimento do processo que originou o presente recurso de apelação, conforme alhures já relatado.

Assim, não se pode penalizar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foi ele que deu causa à segunda distribuição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0005400-64.2018.8.11.0007

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação Anulatória, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante explica que não deu causa à litispendência, uma vez que, comparando-se os autos 0005400-64.2018.811.0007 (estes) e 0002498- 41.2018.811.0007 (antigo código 166953), nota-se que se trata dos mesmos processos, direcionados na origem à Justiça Federal pelo apelante e protocolados acertadamente nesta (apenas um protocolo real).

Elucida que, após protocolo na Justiça Federal, os autos foram distribuídos sob o nº. 992-60.2014.4.01.3603 e provavelmente o que ocorreu foi que, quando da remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum Estadual, houve duplicação dos documentos, gerando a distribuição em duplicidade nesta (autos nº. 0005400-64.2018.811.0007 e nº. 0002498-41.2018.811.0007).

Aclara que os processos nº 0005400-64.2018.811.0007 e nº. 0002498-41.2018.811.0007 possuem a mesma numeração na Justiça Federal (992-60.2014.4.01.3603) e na Justiça do Trabalho (0000059-53.2018.5.23.0046), fato facilmente comprovado ao analisar os documentos de fls. 08; 09; 154; e 161 do id. 46574637 dos autos nº. 0005400- 64.2018.811.0007; bem como os de fls. 07; 08; 148; 159; 161 do id 46576158, dos autos nº. 0002498-41.2018.811.0007.

Assegura que, ao contrário do constante na sentença, o apelante não deu causa à distribuição em “triplicidade”, pelo que não se aplica o princípio da causalidade e, consequentemente, incabível a condenação em honorários.

Assevera que, inclusive peticionou no sentido da existência de litispendência, pugnado pela extinção sem resolução de mérito dos autos descritos no petitório de id. 46588552.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação em honorários sucumbências. Alternativamente, pugna pela redução do valor, tendo em vista o fato de ser entidade pública, bem como estar vivenciando sérios gastos com o combate à pandemia (COVID-19).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação Anulatória, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A irresignação recursal se restringe a questionar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários pelo princípio da causalidade, uma vez que a apelante, autora da ação originária, reconheceu a ocorrência de litispendência.

Extrai-se dos autos que o Município de Alta Floresta ingressou com a ação anulatória de ato jurídico em desfavor da União Federal e do Estado de Mato Grosso, perante a Justiça Federal, sob o nº.
992-60.2014.4.01.3603,
objetivando a decretação de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº. 884/2013.

Após a apresentação das contestações, o Juiz Federal reconheceu a incompetência daquele Juízo para julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, para o qual foi redistribuído o processo de execução do TAC nº. 6946-33.2013.8.11.0007 (id. 103835024 – págs. 149/154), argumentando que o TAC foi firmado pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual, o que atrairia a competência daquela Justiça especializada.

Já na Justiça do Trabalho, o processo foi autuado sob o
nº.

0000059-53.2018.5.23.0046
.

Na oportunidade, o Juiz do Trabalho determinou a remessa dos autos à Justiça Comum para distribuição por dependência aos autos de nº. 6946-33.2013.8.11.0007, em curso perante a Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, consignando que:

[...]. Considerando que a ação de execução do TAC, que o Município de Alta Floresta pretende anular, está em curso na Justiça Comum - processo - 6946-33.2013811.0007;

Considerando que não se pode fazer distinção entre os Ministérios Públicos, em face do princípio da indivisibilidade do Ministério Público, pois tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público do Trabalho firmaram o termo de ajustamento de conduta;

Considerando que a matéria arguida sobre a validade do termo de compromisso de ajustamento de conduta se refere a obrigações de fazer e não fazer em face do Município de Alta Floresta/MT relativas a seus servidores públicos, matéria que refoge à competência desta Especializada. Aliás, esta matéria já foi analisada pelo Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento 10645/2014) especificamente em relação à competência para a execução deste TAC, motivo pelo qual a ação de execução do TAC se encontra em tramite na Justiça Comum;

- DECIDO

Determino a remessa dos presentes autos ao Fórum da Justiça Comum desta Comarca de Alta Floresta-MT, a fim de que aquele juízo delibere, se assim entender, sobre a distribuição por dependência destes autos aos autos do processo. 6946-33.2013811.0007 (id 111316) em curso na Vara da Comarca de Alta Floresta.

INTIMEM-SE as partes.

[...].

Ato contínuo, o processo foi redistribuído perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta recebendo o número único
5400-64.2018.8.11.0007 (código 173001).

Ao analisar os autos, o Magistrado
a quo
assinalou a possibilidade de ocorrência do instituto da litispendência aos autos de códigos
164669, 173001 e 166953
e determinou a intimação do Município de Alta Floresta para manifestação.

O Município, por sua vez, concordou com o Magistrado de Primeiro Grau e requereu a permanência dos autos sob o código 164669, com a consequente extinção, sem resolução do mérito das demais ações judiciais sob os códigos 166953 e 173001, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

Assim, o Magistrado sentenciante reconheceu a litispendência da demanda com o processo de autos de código 164669, em tramite perante aquela mesma Vara, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Feito esse breve introito dos fatos, tenho que o apelo merece provimento.

Isso porque, de fato, a ação ajuizada perante a Justiça Federal nº.
992-60.2014.4.01.3603
ao

ser redistribuída para a Justiça do Trabalho recebeu a numeração
0000059-53.2018.5.23.0046
e, mais uma vez, ao ser redistribuída perante a Justiça Comum recebeu o número único
2498-41.2018.8.11.007 (código 166953),
número único
5400-64.2018.8.11.0007 (código 173001)
e

número único
1398-51.2018.8.11.0007 (código 164669)
,

conforme pode ser facilmente observado no andamento processual dos processos mencionados perante a Justiça Comum.

Na hipótese, o Município apelante não deu causa a propositura das ações, mas, diante de possível erro no sistema de distribuição, ao proceder a redistribuição dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, o mesmo processo recebeu três números distintos, o que foi desde logo constatado pelo Magistrado de Primeiro Grau quando do recebimento do processo que originou o presente recurso de apelação, conforme alhures já relatado.

Desse modo, não se mostra razoável impor ao autor/apelante o pagamento dos honorários advocatícios pelo cancelamento da distribuição, que, repito, ocorreu por erro do Poder Judiciário, já que a única ação distribuída perante a Justiça Federal e do Trabalho recebeu três números distintos ao ser redistribuída perante a Justiça Comum.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a determinação de cancelamento dos autos distribuídos em duplicidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022